Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACESSO AO RESULTADO DA PESQUISA INFOJUD. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 240, STJ. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 485, § 2o, DO CPC. MANIFESTAÇÃO DA CURADORIA APENAS PARA INFORMAR A AUSÊNCIA DE EMBARGOS. NÃO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte exequente se mantém inerte ao ser intimada a se manifestar sobre o resultado de pesquisa ao sistema INFOJUD, bem como após ser instada a dar andamento ao processo. Desse modo, enseja rejeição o pleito formulado em apelação de reconhecimento de nulidade da sentença por falta de acesso à pesquisa.
2. Conforme preceitua o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Assim, tendo em vista a ausência de previsão específica na execução prevendo hipótese de abandono do credor, aplica-se o artigo 485, III do CPC, de forma subsidiária.
3. O artigo 485, III, do CPC, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.
4. Operada a angularização da relação processual mediante a citação válida da parte adversa que, todavia, não compareceu aos autos para o fim de resistir ou demonstrar o inconformismo em relação aos pedidos contra si deduzidos na inicial ou não ofereceu resistência à execução, mostra-se inaplicável o entendimento consagrado na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente porque não há como presumir seu interesse no prosseguimento do feito.
5. Tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência do abandono de causa pelo autor, impõe-se a observância do princípio da causalidade como baliza para a fixação dos honorários advocatícios, recaindo ao exequente o ônus de sucumbência, consoante preconizado no artigo 485, §2°, do Código de Processo Civil.
6. Ainda que haja manifestação da curadoria especial antes da extinção da execução pelo abandono da causa, se ela se limitar a informar a não oposição de embargos, deixando de exercer o contraditório, não são cabíveis os honorários de sucumbência.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.